Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.016.771/0001-53 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ADILENO MENDES BARBOSA - CPF: 396.131.781-04 (APELANTE), LUZIA SILVEIRA DE ALCANTARA - CPF: 468.850.801-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001058-47.2019.8.11.0010

APELANTE
:
ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME, ADILENO MENDES BARBOSA E LUZIA SILVEIRA DE ALCÂNTARA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS REJEITADOS –
ENCARGOS FINANCEIROS
–
ESPECIFICADOS – AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONFIGURADA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO –
EXCESSO NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Na espécie, restou demonstrada a especificação dos encargos utilizados pelo requerente/embargado, bem assim que foram amortizados os valores pagos, não há falar de excesso na atualização do débito cobrado, a ensejar a sanção da repetição do indébito.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da
obrigação
será o termo inicial para a
incidência
dos
juros
moratórios e da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001058-47.2019.8.11.0010

APELANTE
:
ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME, ADILENO MENDES BARBOSA E LUZIA SILVEIRA DE ALCÂNTARA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Adileno M. Barbosa & Cia Ltda. - ME, Adileno Mendes Barbosa e Luzia Silveira de Alcântara.

AÇÃO:
Monitória
, proposta pelo Banco do Brasil S.A.

em face de
Adelino M. Barbosa & Cia Ltda. - ME, Adileno Mendes Barbosa e Luzia Silveira de Alcântara.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara):
rejeitou
os Embargos Monitórios opostos, e, por consequência
julgou procedente o pedido inicial
, para constituir de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 274.467,19 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), em título executivo judicial, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou ainda os requeridos/embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: os apelantes sustentam que a prescrição da cártula exonera os avalistas da condição de garante da obrigação cambial, a ensejar a sua ilegitimidade para a demanda, bem assim que a
inicial veio desacompanhada de documentos que conferem exequibilidade à quantia pleiteada, ensejar a carência da ação, e ainda, a inépcia da petição inicial, por não fazer constar na integralidade as formas e quais condições dos contratos.

Aduzem que o termo inicial dos juros e correção monetária estão incorretos, bem como que o embargada/apelado considerou pagamentos realizados, mas acrescentou amortizações e juros ao débito e não especificou os encargos cobrados.

Alegam, ainda, que o contrato foi celebrado para encobrir abusos ilegais de contratos anteriores, que elevaram o débito, bem como afirma ser incabível a cobrança de comissão de permanência, porquanto requer a exclusão da cobrança ou da cobrança INPC bem como a sanção civil da embargada, aqui apelada, com fulcro no artigo 940 do Código Civil.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
65033457 - pág. 1-19).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001058-47.2019.8.11.0010

APELANTE
:
ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME, ADILENO MENDES BARBOSA E LUZIA SILVEIRA DE ALCÂNTARA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Adileno M. Barbosa & Cia Ltda. - ME, Adileno Mendes Barbosa e Luzia Silveira de Alcântara.

AÇÃO:
Monitória
, proposta pelo Banco do Brasil S.A.
em face de
Adelino M. Barbosa & Cia Ltda. - ME, Adileno Mendes Barbosa e Luzia Silveira de Alcântara.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara):
rejeitou
os Embargos Monitórios opostos, e, por consequência
julgou procedente o pedido inicial
, para constituir de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 274.467,19 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), em título executivo judicial, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou, ainda, os requeridos/embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da sentença recorrida, a fim de acolher os Embargos Monitórios, para julgar improcedentes os pedidos da ação.

A lide advém do fato de que a parte requerida/embargante, aqui apelante, no dia 28.12.2015, firmou com o autor/embargado, aqui apelado, o contrato de crédito bancário NR. 40/02083-5, pelo qual recebeu a importância originária de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte três mil reais), para ser paga em 108 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 01.02.2019 e a última em 01.01.2028, cujo valor nominal da primeira parcela até centésima sétima, seria de R$2.064,81 (dois mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e a parcela centésima oitava no valor de R$2.065,33 (dois mil, sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Citada, a parte requerida opôs Embargos Monitórios em que argui preliminares de ilegitimidade passiva dos avalistas, de carência da ação por ausência de exequibilidade do título, e inépcia da petição inicial, no mérito, o excesso na atualização do débito.

Ao analisar o feito, o Magistrado rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos requeridos, e julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que não restou demonstrado o alegado excesso na atualização dos valores cobrados.

Contra esta decisão recorrem os requeridos/embargantes.

Pois bem.

De início, a questão afeta à suspensão da eficácia da decisão, com base no art. 702,§4o, do CPC, se restringe ao processo em primeiro grau.

No que tange as arguições de ilegitimidade passiva dos avalistas, de carência da ação por ausência de exequibilidade do título, e de inépcia da petição inicial, são questões já decididas por decisão não recorrida (despacho saneador – Id. 65032635 - pág. 1-7), portanto, revestidas pelo manto da preclusão.

No mais, quanto às alegações meritórias propriamente ditas, no que concerne à inadequação dos parâmetros contratuais utilizados na atualização do débito, a configurar excesso na cobrança do débito, sem razão os apelantes.

Em que pese dos apelantes afirmarem que efetuaram pagamento em diversas parcelas do montante de R$ 43.292,93 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), não colaciona documentos a corroborar tais alegações, ônus que lhes competia.

Além do mais, pelo que se verifica dos documentos trazidos com a inicial (demonstrativos – Id 20194877 autos originais) foram amortizados valores efetivamente pagos nos cálculos apresentado pelo autor/embargado, bem assim que cada amortização reduziu o saldo devedor, como pontuado pela Magistrada de Primeiro Grau.

Realça-se que a planilha de cálculos apresentada pelo autor/embargado no tópico denominado “ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS NO CÁLCULO” indica que foram pagas prestações e estas amortizadas.

Registra-se, ademais, como acentuado na sentença, as questões referentes às amortizações e ausência de especificações dos encargos financeiros, utilizadas na tese defensiva de mérito, já foram resolvidas na decisão saneadora, não recorrida, quando da análise das preliminares de carência da ação e de inépcia da inicial.

Dessa forma, considerado que as questões foram apreciadas pelo juízo no momento da resolução prévia, frisa-se, decisão não recorrida, encontra porquanto preclusas.

Mesmo assim, anota-se, consta dos autos demonstrativo apresentando o período normal de incidência dos encargos financeiros, qual seja, de 30.12.2015 a 01.09.2018, e a taxa praticada para os juros remuneratórios (8,240% a.a.), e para o período de inadimplência (01.09.2018 a 09.06.2019) aplicada a taxa de juros remuneratórios, moratórios e multa incidentes no interregno, respectivamente, de 8,240% a.a., 1% a.a. e 2%, sobre o saldo devedor final. Portanto, não há falar em ausência de especificações dos encargos financeiros, pois claramente definidos no contrato.

Como registrado na sentença, “
foram claramente indicados os encargos utilizados pelo embargado/requerente possibilitando o exercício do contraditório pelos embargantes/requeridos.
”

Acrescentou ainda a Magistrada:

“(...)
considerando o exame e preclusão da questão atinente a especificação dos encargos utilizados e a desconstituição da afirmação de que há “acréscimo” de importâncias a título de amortizações, não resta demonstrado qualquer excesso de execução.
”

No que tange aos contratos anteriores, aos quais os apelantes alegam que o contrato objeto demanda foi celebrado para encobrir abusos ilegais, tem-se que não há qualquer discriminação dos referidos contratos originários por parte dos recorrentes.

Realça-se, os requeridos/embargantes, aqui apelantes, não especificam quais os tipos de contratos aos quais se referem e não há nos autos a comprovação de novação/renegociação da dívida, e o contrato colacionado aos autos não faz qualquer menção a contratos, como bem considerou a Magistrada
a quo
:

“(...) contudo o entabulado entre os litigantes não faz qualquer menção a contratos anteriores, nem indica qualquer renegociação ou ligação com negócios jurídicos precursores.

Aliás, os embargantes/requeridos deixaram de especificar quais abusos ilegais seriam e quais são os contratos anteriores entabulados, apresentando verdadeira tese genérica de defesa, merecendo rejeição de plano.
”

No que diz do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, a sentença recorrida também não merece reparos ao consignar:

“(...) conforme demonstrativo de cálculo anexo à inicial (id. 20194877), tópico “ENCARGOS FINANCEIROS UTLIZADOS NO CÁLCULO”, o período de inadimplência teve início em 01/09/2018, quando passou a incidir juros de mora sobre a dívida.

Além do que o contrato firmado entre os litigantes fixou datas para o adimplemento das obrigações assumidas, basta a leitura do campo “FORMA DE PAGAMENTO” para constatar a previsão do número de parcelas mensais e data de vencimento da primeira prestação e da última, enquanto a cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS” previa o pagamento dos valores referentes aos juros remuneratórios, durante o período carência, no dia primeiro do último mês de cada trimestre a partir da data da contratação.

Desta forma, os embargantes/requeridos encontram-se constituídos em mora desde o inadimplemento da obrigação, quando desrespeitado o termo contratual para satisfação da obrigação positiva líquida (pagar quantia certa).

(...) os embargantes/requeridos não possuem razão quanto ao argumento principal, mas também nem quanto ao argumento subsidiário, considerando que a correção monetária segue a mesma regra acima exposta e que, diante da obrigação prevista na cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS”, alhures mencionada, haviam obrigações a serem cumpridas antes do início do período de carência para pagamento das prestações, em fevereiro de 2019, de forma que o descumprimento de tais obrigações no termo fixado em contrato acarreta a inadimplência e a mora ex re, razão pela qual o termo inicial utilizado pelo embargado/requerente, a data da inadimplência, deve permanecer.
”

Assim, como bem pontuado,
não há que se falar em incidência de juros de mora e da correção monetária apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (
mora ex re
).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO

MONITÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. O Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, constatou a existência de contrato escrito de prestação de serviços firmado entre as partes e consignou, com base no laudo técnico, as quantias bruta e líquida, já devidamente atualizadas, devidas à parte agravada. Assim, modificar esse entendimento acerca da liquidez do título, dos valores devidos e da titularidade do crédito ora discutido exigiria, necessariamente, o reexame das circunstâncias fático-probatórias, tais como o aludido laudo técnico e as demais provas contábeis que instruem os autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.

3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da
obrigação
será o termo inicial para
incidência
dos
juros
moratórios e da correção monetária.

Incidência
da Súmula 83/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (destaquei)

No que tange à comissão de permanência, pelo que se verifica do demonstrativo colacionado sequer houve a cobrança de tal encargo sobre o montante do débito, com ponderou o Juízo
a quo
.

De outro giro, não há ilegalidade ou abusividade no índice do INPC para correção do débito, porquanto amplamente utilizado por melhor refletir a recomposição da moeda.

Escorreita a sentença também nesse ponto.

Nessa linha, não demonstrado o excesso na atualização do débito, não há falar em ilícito a ensejar a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do CC.

Por derradeiro, quanto ao pedido de justiça gratuita, consigna que além de não restar demonstrada a alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, verifica-se que estes realizaram o preparo do recurso, ato contrário ao pleito do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a sentença recorrida
.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020